Tribunal: TJMT
Processo: 1025756-16.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025756-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO SOARES DA SILVA - CPF: 056.143.071-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – TESE DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) – POR TRATAR DE RÉU REINCIDENTE GENÉRICO – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – CRIME COMUM – FALHA REDACIONAL – INTERPRETAÇÃO LEGISTIVA QUE DEVE BENEFICAR O REÚ –
AGRAVO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Pacote Anticrime teve por escopo agravar o cumprimento da pena. Todavia, existe notória falha redacional que não pode ser corrida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Assim, diante da omissão normativa, o réu condenado por crime hediondo (tráfico de drogas) e que ostenta condenação por crime comum, deve ser tratado como se primário fosse, com a incidência no cálculo para a progressão de regime do percentual de quarenta por cento (40%), nos moldes do artigo 112, inciso V, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025756-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Reginaldo Soares da Silva
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido da defesa para aplicar o percentual de quarenta por cento (40%), ou, dois quintos (2/5), para fins de progressão de regime de pena do reeducando (movimentação n. 27.1 – Id.: 69062996).

Nas razões do agravo, a Defensoria Pública pretende a reforma da decisão para que seja aplicado ao caso a fração de dois quintos (2/5) para a progressão de regime de pena do reeducando.

Alega que o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas devendo, assim, ser aplicado o percentual de quarenta por cento (40%), com as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/19, pois o réu é reincidente genérico (Id.: 69062995).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 69062992).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada inserida na sequência 27.1 (Id.: 69062990).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de agravo para que seja aplicada ao caso a fração de dois quintos (2/5) para fins de progressão de regime relativo à condenação do tráfico de entorpecentes por ser o reeducando reincidente genérico (Id.: 71495460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo em execução tem por objeto a decisão do magistrado que não aplicou a fração de dois quintos (2/5), ou de quarenta por cento (40%), ao réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, para o cálculo da progressão de regime, ao considerar que a fração pretendida somente seria cabível se primário fosse. Ao contrário, se reincidente, como o caso dos autos, viável a incidência da fração de três quintos (3/5).

De acordo com o executivo de pena, o reeducando cumpre a pena de sete (7) anos de reclusão pela prática do delito do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. É reincidente não específico.

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como hediondo, todavia, o réu, possuía em seu passivo somente uma condenação anterior por crime comum.

Nesse diapasão, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) trouxe algumas alterações aos percentuais exigidos para a obtenção dos benefícios executórios do artigo 112 da LEP.

Atualmente, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva quando o preso, nos moles do artigo 112, inciso V, tiver cumprido ao menos
“40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário”
.

Por outro lado, o artigo 112, incisos VII e VIII da LEP, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), não apenas menciona a
“reincidência”
, mas expressamente se refere à
“reincidente em crime hediondo ou equiparado”
.

Nesse ponto, como já me manifestei em decisões anteriores, o fato de os incisos VII e VIII do artigo 12 da LEP mencionarem expressamente a condição de
“reincidente em crime hediondo ou equiparado”
, provocou dissenso jurisprudencial, ao ponto que reacendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, com aplicação de maior rigorismo no cumprimento da pena.

Assim, a solução plausível a ser aplicada, com as implicações trazidas pela novel lei, é a interpretação de que, nos casos específicos de condenado por crime comum, que venha a ser o réu condenado por crime hediondo ou equiparado, o percentual da pena a ser cumprida será aquele ao réu primário, se ausente violência, quarenta por cento (40%), (inciso V do artigo 112 da LEP), ou, cinquenta por cento (50%), se o crime resultar em morte (inciso VI do artigo 112 da LEP).

Friso que, com efeito, qualquer outra solução interpretativa a casos como este, em que houve uma falha redacional, constituiria em uma solução ampliativa da norma ou analogia
in malam partem
, circunstância que não se alinha ao princípio da legalidade estrita em matéria penal.

Portanto, diante da falha redacional, impõe-se uma interpretação de uso da analogia
in bonam

partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da LEP.

Nesse sentido, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).
Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte
, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea "a", da LEP” (De Lima, Renato Brasileiro, Legislação Criminal Especial Comentada, Editora Juspodvim, 8ª Ed., 2020, pág. 376) (destaquei).

No caso em análise, considerando a condenação por crime comum, a fração deve ser aquela do inciso V do artigo 112 da LEP, ou seja, de quarenta por cento (40%).

Nesse sentido, é o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IAC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há falar em afetação do agravo regimental sob o rito de incidente de assunção de competência, para fins de uniformização de jurisprudência, não apenas por se tratar de inovação recursal, o que, por si só, obsta o seu conhecimento, mas também por não ser cabível a formulação do pedido de IAC - incidente de assunção de competência - em agravo regimental.

2. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

3. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

4.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia
in bonam

partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.

5. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 623.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei).

Igual entendimento firmou-se nesta Primeira Câmara Criminal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (calúnia e comércio ilegal de arma de fogo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (Agravo em Execução n. 1021870-09.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 18/12/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública para fazer incidir a fração de dois quintos (2/5), ou, de quarenta por cento (40%), para fins de progressão de regime de pena do reeducando Reginaldo Soares da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021